Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726161-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO GONCALVES DA CRUZ AGRAVADO: CHARLES EDUARDO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por MAGNO GONÇALVES DA CRUZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfões e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0702168-59.2024.8.07.0021, indeferiu o pedido da tutela de urgência: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MAGNO GONCALVES DA CRUZ em desfavor de CHARLES EDUARDO DA SILVA, conforme qualificações constantes dos autos. Anote-se. Defiro a gratuidade de justiça. O autor narra que vendeu um veículo para o requerido, porém o comprador não procedeu a transferência do bem perante o Detran, o que gerou a cobrança de débitos de IPVA, multas e pontos na carteira do requerente. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar ao requerido, que transfira o veículo Chevrolet/Onix 10MT Joye, cor branca, ano 2018, modelo 2018, placa GHE2D17, chassi 9BGKL48U0JB251363, RENAVAM 01153125029, para si, no prazo de 30 (trinta) dias, no DETRAN/DF. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho por ausente os pressupostos legais. Com efeito, dispõe o artigo 134 da Lei 9.503/1997 (código de trânsito brasileiro), que no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição de novo certificado de registro de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Ao apreciar o tema 1118 na sistemática dos recursos especiais repetitivos, o STJ firmou a tese de que somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. No caso do Distrito Federal, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Distrital 7.431/1985 que, em seu art. 1o, § 8o, III, dispõe ser solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA o alienante que não comunicar a transferência de propriedade ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Vê-se, assim, que caberia ao autor providenciar a comunicação da venda, em caso de inércia do novo proprietário, sob pena de responder solidariamente pelos débitos, multas e as penalidades na carteira impostas, conforme código de trânsito brasileiro, a demonstrar a ausência de probabilidade do direito e desnecessidade de determinação judicial para tal fim. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Irresignado, o agravante alega que, conforme jurisprudência do TJDFT, a simples tradição transfere a propriedade do veículo, não necessitando de registro no DETRAN. Afirma que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigado, uma vez que a informação de transferência do veículo, ainda que a destempo, exime o antigo proprietário de responder pelas infrações posteriores à tradição. Colaciona julgados nesse sentido. Ao final, sustenta que resta devidamente demonstrado o direito do Agravante, “inclusive devido a urgência do fato de poder perder sua habilitação, devendo a r. decisão ser reformada para que seja concedida a antecipação de tutela”. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2], dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[3]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos.Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, fundamentou o pleito genericamente, somente na relevância do direito alegado, ao argumento de que a informação de transferência do veículo, ainda que a destempo, exime o antigo proprietário de responder pelas infrações posteriores à tradição. Deixou o agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem o risco da não concessão imediata da antecipação da tutela recursal Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[4], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[5]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, limitando-se a alegar que “há diversos precedentes no sentido de que o disposto no artigo 134, do Co digo de Transito Brasileiro deve ser mitigado, pois a informação de transferência do veículo, mesmo que tardia, exime o antigo proprietário de responder pelas infrações posteriores a tradição”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante, em menção genérica, aduzido o risco de não recebimento do seu crédito, inerente a todo o processo de execução/cumprimento de sentença: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC[6], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [5] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;